Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-32.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CONDUTOR (ART. 257, §7o, CTB). PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECLARAÇÃO PARTICULAR DESACOMPANHADA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E SEM CORROBORAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO UNIFORME DAS TRÊS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marcelo Santos Machado (1o autor, proprietário do veículo de placa AND7942 e permissionário para dirigir) e Rejane Lieberknecht (2a autora, suposta condutora infratora), em face do DETRAN/DF e do DER-DF, perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Os autores alegam que as infrações de trânsito de no KK01430059 e FC0054897 foram cometidas pela 2a autora, que conduzia o veículo do 1o autor, e que, por isso, a pontuação decorrente não deveria recair sobre o prontuário do permissionário. O valor atribuído à causa foi de R$ 1.518,00.
2. A sentença (Num. 78981678), proferida em 30/09/2025, julgou improcedente o pedido (art. 487, I, CPC), sem condenação em custas ou honorários (art. 55, Lei no 9.099/95), com base em dois fundamentos autônomos: (a) o 1o autor não indicou a 2a autora como condutora responsável no prazo de 30 dias do art. 257, §7o, do CTB; e (b) ausência de prova robusta de que a infração teria sido cometida por Rejane, sendo insuficiente a mera declaração particular firmada entre as partes.
3. Os recorrentes se insurgem contra a sentença. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) o art. 369 do CPC assegura ampla liberdade probatória, de modo que a declaração particular firmada entre as partes constitui início de prova documental; (ii) a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por declaração do real condutor, inclusive por ata notarial, sem exigência de prova impossível ou desproporcional; (iii) a Administração não apresentou prova contrária; e (iv) colacionam precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo em favor da admissibilidade da indicação extemporânea.
4. O DETRAN/DF apresentou contrarrazões (Num. 78981692) pugnando pelo integral desprovimento do recurso, sustentando: a regularidade das notificações e do procedimento administrativo; a perda do prazo para indicação do condutor (art. 257, §7o, CTB); a presunção de legitimidade do ato administrativo; e a insuficiência da declaração particular desacompanhada de elemento corroborativo. O DER-DF não ofertou contrarrazões.
II. Questão em Discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de improcedência deve ser reformada, considerando que os recorrentes apresentaram exclusivamente declaração particular desacompanhada de reconhecimento de firma ou qualquer outro elemento de corroboração idôneo, à luz do entendimento atual das Turmas Recursais do TJDFT.
III. Razões de Decidir
A) Da gratuidade de justiça em sede recursal
6. A matéria deve ser analisada à luz dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O juízo de primeiro grau, acertadamente, reconheceu que a questão da gratuidade, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser submetida à Turma Recursal quando da eventual interposição de recurso, nos termos do art. 12, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.
7. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração da parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento presume-se verdadeira. A impugnação ao benefício, para ser acolhida, exige prova concreta da capacidade econômica do requerente, ônus que recai sobre a parte que impugna (art. 100, CPC).
8. No caso concreto, os recorrentes instruíram o pedido com carteira de trabalho, que demonstram salários da ordem de R$ 1.776,50 (Id. 78981684) e de R$ 2.730,45 (id. 78981685). A remuneração bruta efetiva dos recorrentes é consistente com a condição de hipossuficiência. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.
B. Do mérito
9. A matéria deve ser analisada sob a égide do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997) e das regras do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Leis no 9.099/95 e 12.153/09).
10. Nos termos do art. 257, §7o, do CTB, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo; transcorrido o prazo sem indicação, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
11. O prazo legal tem natureza exclusivamente administrativa. O Superior Tribunal de Justiça pacificou, desde o REsp 765.970/RS (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 02/10/2009), e posteriormente nos PUIL 1.501/SP (j. 23/10/2019) e AgInt no PUIL 1.487/SP (Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJe 16/03/2020), que a preclusão temporal do art. 257, §7o, do CTB é meramente administrativa, não impedindo a discussão perante o Poder Judiciário, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. A sentença recorrida expressamente reconheceu essa possibilidade.
12. A divergência que persiste — e que é determinante no caso — não é sobre a admissibilidade da via judicial, mas sobre o standard probatório exigido para que a indicação extemporânea seja acolhida. Nesse ponto, o entendimento atual desta Turma Recursal e das demais Turmas Recursais do TJDFT é uniforme e restritivo: a transferência de pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes.
13. Esse entendimento foi consolidado no Acórdão 1838760 (Processo 0752673-06.2023.8.07.0016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 26/03/2024, DJe 12/04/2024), que expressamente assentou que "o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação", acrescentando que "a mera concordância da parte ré, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo". Esse entendimento foi reafirmado mais recentemente no Acórdão 2029911 (Processo 0718134-71.2024.8.07.0018, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 07/08/2025, DJe 21/08/2025), que manteve sentença de improcedência em caso análogo, por ausência de prova robusta, consignando que a declaração acostada aos autos, por si só, não possui força probatória apta a demonstrar, de forma inequívoca, que outra pessoa conduzia o veículo no momento da infração.
14. No caso concreto, os recorrentes apresentaram, para embasar a indicação de Rejane Lieberknecht como condutora, exclusivamente um termo particular lavrado entre as próprias partes, sem reconhecimento de firma em cartório e sem qualquer elemento exógeno de corroboração. Não há nos autos: ata notarial; registros de câmeras ou imagens do momento das infrações; documentos de terceiros neutros; contratos, escalas ou qualquer outro suporte documental que indique, de forma objetiva, que o veículo estava sob a condução da 2a autora nas datas e horários específicos das autuações KK01430059 e FC0054897.
15. No caso dos autos, a situação é ainda mais delicada: a indicação tem motivação defensiva inequívoca — evitar o impedimento à obtenção da CNH definitiva pelo 1o recorrente —, o que relativiza a presunção de boa-fé que, em tese, poderia ser invocada em seu favor.
16. A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo (art. 280 do CTB) apenas cede diante de prova robusta e inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 373, I, do CPC. A simples declaração particular entre as partes interessadas, sem corroboração idônea, é manifestamente insuficiente para esse fim, consoante o entendimento uniforme das três Turmas Recursais desta Corte.
17. Quanto aos precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo colacionados pelos recorrentes, além de não vincularem esta Turma Recursal, são distinguíveis: os julgados paulistas que deferiram a transferência de pontuação o fizeram em casos em que havia ata notarial ou outros elementos de corroboração — exatamente o tipo de prova que os recorrentes não produziram. A invocação do art. 369 do CPC tampouco socorre os recorrentes: a liberdade probatória não dispensa a robustez da prova, sendo insuficiente qualquer prova unilateral que não se sustente em elemento externo de verificação.
18. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia (art. 373, I, CPC), não havendo elementos suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos de autuação.
IV. Dispositivo
19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
20. Honorários advocatícios: Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.518,00), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 46 da mesma lei. Em razão da gratuidade de justiça ora deferida, suspendo a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.